Tribunal: TJSP
Processo: 1004814-83.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Recurso Representativo de Controvérsia – Juros moratórios e correção monetária – Adequação do julgado aos fundamentos dos Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) e Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Recurso Representativo de Controvérsia – Juros moratórios e correção monetária – Adequação do julgado aos fundamentos dos Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) e Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810/STF) - Acórdão parcialmente alterado – Retorno dos autos à Presidência da Seção. ACÓRDÃO ADEQUADO.